Tribunal: TJDFT
Processo: 0721093-15.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721093-15.2024.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, IMPERIAL DISTRIBUIÇÃO LTDA EMBARGADO: IMPERIAL DISTRIBUIÇÃO LTDA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por IMPERIAL DISTRIBUIÇÃO LTDA e pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado no ID 76314733. Nos termos do v. acórdão recorrido, a egrégia 8a Turma Cível negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos embargantes. Nas razões recursais ofertadas no ID 76852727, a autora IMPERIAL DISTRIBUIÇÃO LTDA sustenta que o egrégio Colegiado incorreu em omissão e contradição, ao deixar de observar as disposições contidas nos artigos 369 e 435 do Código de Processo Civil, que permitem a juntada de documentos novos em qualquer tempo, especialmente quando destinados a contrapor fatos surgidos após os articulados ou a complementar a prova existente. Destaca que a nota fiscal eletrônica no 105032 juntada aos autos comprova a sua emissão regular anteriormente à lavratura do auto de infração, tratando-se de documento essencial à correta análise da responsabilidade tributária, de modo que a desconsideração do referido documento configura cerceamento de defesa e violação ao princípio da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF), porquanto destinada a demonstrar a inexistência de sua responsabilidade solidária pela infração. A embargante afirma que não houve interesse comum na infração, requisito para a solidariedade prevista no artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional e no artigo 28, incisos XV e XVI, da Lei Distrital no 1.254/1996. Acrescenta que, por figurar apenas como vendedora da mercadoria, sem participação na operação de transporte e tendo emitido regularmente a nota fiscal, não há fundamento para sua responsabilização solidária. Assevera, ademais, haver contradição no v. acórdão, uma vez que que, embora tenha sido reconhecida a emissão de notas fiscais, foi desconsiderada aquela que efetivamente abrange a totalidade da mercadoria transportada. Ao final, a embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração para que, sanados os vícios apontados, seja dado provimento ao recurso de apelação interposto. Por sua vez, o réu DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração (ID 76852727), afirmando que o egrégio Colegiado incorreu em omissão quanto à aplicação da regra inserta no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios quando houver cumprimento espontâneo da obrigação imposta à parte sucumbente. O embargante argumenta que, ao reconhecer administrativamente o excesso da multa e reduzi-la de 200% (duzentos por cento) para 100% (cem por cento), houve cumprimento espontâneo da obrigação, o que tornaria impositiva a redução dos honorários advocatícios em 50% (cinquenta por cento). Destaca que, por se tratar de matéria de ordem pública, a regra apontada deveria ser aplicada independentemente de requerimento da parte sucumbente. Com base nesses argumentos, o embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado, determinando-se a redução dos honorários de sucumbência à metade do montante arbitrado na r. sentença. Percebe-se, portanto, que ambos os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por eles opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da autora IMPERIAL DISTRIBUIÇÃO LTDA e do réu DISTRITO FEDERAL para que, querendo, ofertem contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela parte contrária, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 9 de outubro de 2025 às 19:03:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora